Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717675-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME, BRUNO TOLEDO FONTES RECORRIDO: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 34920862, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. OBJETO. LOCAÇÃO DE ESPAÇOS (BOXES) E AUTO-ARMAZENAMENTO (SELF STORAGE). FINALIDADE. GESTÃO ADMINISTRATIVA E REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS. PARCEIRO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA SOCIEDADE. PARCERIA. ROMPIMENTO. DANOS. IRRADIAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INOCORRÊNCIA. CONDUTA. APROPRIAÇÃO DA MARCA UTILIZADA PELO PARCEIRO COMERCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E ANTIJURÍDICO. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. DANOS EXPERIMENTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos. 2. Evidenciado o relacionamento obrigacional concertado, consubstanciado em parceria comercial cujo objeto fora a administração do negócio de locação de espaços de armazenagem (boxes) e auto- armazenamento por terceiros (self-storage), à parte ré, afirmando a ausência de prestação dos serviços pelo parceiro comercial na forma convencionada, atrai para si o ônus de lastrear o que aduzira, por encerrar fato extintivo e/ou modificativo do direito invocado pela parte autora, derivando da comprovação de que a condução do negócio não fora pautada pelos princípios da probidade e boa-fé contratual, induzindo à quebra de confiança na relação estabelecida e a sua subsequente rescisão, deve ser desacolhida a pretensão indenizatória autoral (CPC, art. 373, I e II). 3. Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade enlaçando a ação ou omissão que resultara em violação ao direito ou dano ao lesado, derivando dessa regulação que, em não se divisando ilícito imputável à parte imprecada nem nexo causal passível de enlaçar comportamento antijurídico que protagonizara a efeito lesivo experimentado pela contraparte, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à sua germinação (CC, arts. 186 e 927). 4. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187). 5. Sob sua função de controle, a boa-fé objetiva atua com o fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, o que se verifica com a manifestação do parceiro comercial que, apropriando-se da marca e da publicidade do negócio que deveria gerir, dele fruindo como se fosse de sua propriedade, avia pretensão indenizatória imputando vícios à conduta da contraparte. 6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Indicam dissenso interpretativo com julgados dos TJGO e STJ no tocante à necessidade de fixação dos honorários com base no critério da equidade, previsto no § 8o do artigo 85 do CPC, tendo em vista o valor exorbitante da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, haja vista que “Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 1.880.718/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 13/5/2022). Igual sorte colhe o apelo acerca da apontada divergência jurisprudencial, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019